Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. FINALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Os segundos embargos de declaração não se prestam para reiterar os mesmos vícios suscitados nos primeiros embargos, cuja existência foi devidamente afastada, estando evidente o propósito provocar o reexame de questões devidamente solucionadas no acórdão embargado, o que é inadmissível.

2. As objeções suscitadas nos primeiros embargos e reproduzidas nos segundos declaratórios constituem clara inovação recursal, o que é vedado, sob pena de comprometer o devido processo legal.

3. Por não vislumbrar o nítido caráter protelatório, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, o que poderá ser efetivado na hipótese de reiteração dos argumentos já refutados.

4. Negou-se provimento ao recurso.